Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728943-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAZARO DA COSTA MARTINS em face de decisão (id. 99967852 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0727903-62.2021.8.07.0001), declinou da sua competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Santa Helena de Goiás/GO. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a relação creditícia que embasa o presente cumprimento provisório se deu exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, elegeu o agravante a instituição financeira para o adimplemento da dívida, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Prossegue aduzindo que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso II, alínea “a”, do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para processamento e julgamento da demanda. Acrescenta que este e. Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor e, nesse sentido, aduz que, figurando o consumidor no polo ativo do processo, estar-se-ia perante uma hipótese de competência territorial e, portanto, relativa. Faz alusão, ainda, à Súmula no 23 deste Tribunal, segundo a qual “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 29179372 – p. 2). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que, a despeito de se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, seria viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Consignou, ainda, que a instituição financeira ré, ora agravada, conquanto tenha o centro gestor em Brasília, possui longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora